Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. TEMA 1137 DO STJ. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA.
1. Não demonstrado distinguishing entre a matéria do recurso e aquela a ser julgada em recursos especiais afetados pelo STJ, deve ser observada a determinação de suspensão de feitos e recursos pendentes que versem sobre a questão.
2. Decisão que reanalisa os pressupostos necessários para a imposição de medidas coercitivas atípicas em desfavor do devedor não ofende a coisa julgada formada em agravo de instrumento.
3. Recurso conhecido e não provido.